Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-61.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002449-61.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Direito de Imagem, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI - CPF: 038.553.461-27 (EMBARGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI - CPF: 038.553.461-27 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA NULIDADE – INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1002449-61.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:

OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI

EMBARGADO:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que em anteriores aclaratórios opostos por ambas as partes, o do autor foi rejeitado e da parte requerida (IEMAT) acolhidos para sanar o vício acima apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes, tão somente para majorar os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado – na ação principal e na reconvenção.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, na medida em que ignorou o pedido de retirada de pauta, para que o mesmo fosse julgado na sessão por videoconferência seguinte, nos termos do art. 4º, inciso III da Portaria nº. 298/2020-PRES de 27/04/2020, cerceando-lhe seu direito de defesa.

Pede, assim, pela anulação do acórdão, com determinação de novo julgamento.

Contrarrazões ofertadas, pela rejeição dos declaratórios (Id 156777682)
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 96,89% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – BENEFÍCIO PARCIAL COMPROVADO NA PRÓPRIA INICIAL – NEGATIVA DE REMATRÍCULA E ADITAMENTO AO FIES – SALDO RESIDUAL EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS DO AUTOR REJEITADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS CORRESPONDENTES À MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Considerando que restou vencida a parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, não só na ação principal, como também na reconvenção, conforme disposição do artigo 85, §11 do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, já que muito embora tenha o mesmo realizado pedido tempestivo sobre a oposição do julgamento virtual, restou expressamente consignado no decisum hostilizado seu indeferimento, ante a inexistência de previsão legal para eventual sustentação oral, conforme excerto abaixo reproduzido:

“Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
14 a 16/12/2022
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no artigo 937 do CPC.”

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, deixo de aplicar a pena de litigância, mas
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação automática da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023